Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704747-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. T. P. DESPACHO 1. Processo redistribuído aleatoriamente (ID no 23927579) em 10/3/2021 em decorrência da aposentadoria da Relatora originária, em 1o/3/2021 (Port./GPR 365/2021 – DJe de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Fui o relator do agravo, AGI no 0700613-12.2019.8.07.9000 – ID no 19048527, ficando prevento para relatar este apelo, cabendo retificar a distribuição de aleatória para o critério de prevenção (RITJDFT, art. 81), com a devida compensação (RITJDFT, art. 80, § 2o). 3. Trata-se de apelação cível (ID no 19048175) interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (ID no 19048169) da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a antecipação de tutela concedida (ID no 19048046) e determinou o custeio do fármaco epinefrina (Epipen Jr 0,15 mg – adrenalina auto injetável – ID no 19048042) ao apelado, M. T. P. 4. O acórdão no AGI no 0700613-12.2019.8.07.9000 (ID no 19048168) cassou a tutela antecipatória (ID no 19048046), o que foi cumprido conforme no ID no 19048169. 5. Após as contrarrazões (ID no 19048178), o apelado apresentou nova petição (ID no 23969157) em que juntou documentos médicos atualizados (ID no 23970959 – novo pedido do fármaco e 23970961 – deferimento pela ANS), onde se busca o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. 6. O Ministério Público, em parecer da Exma. Sra. Dra. BÊNIS SILVA QUEIROZ BASTOS, Ilustre Procuradora de Justiça, havia oficiado pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar suscitada e provimento (ID no 19201131). DISPOSITIVO 7. À Secretaria desta 8a Turma Cível para que adote as medidas cabíveis para a redistribuição deste recurso nos termos acima referidos (por prevenção, com compensação). 8. Dê-se vista ao Distrito Federal e ao Ministério Público para que se manifestem sobre o pedido de supressão do efeito suspensivo formulado pelo apelado, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO